Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR E VÍNCULO DE PARENTALIDADE ENTRE COMPANHEIRA E FILHOS DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR DE 70 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA COMPANHEIRA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito real de habitação é inaplicável a imóvel que não pertencia exclusivamente ao falecido, mas também aos filhos, em razão da anterior partilha do bem decorrente da sucessão da ex-esposa e genitora respectivamente, por inexistir solidariedade familiar e vínculo de parentalidade destes em relação à novel companheira do pai a justificar o benefício sucessório. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, o de cujus era septuagenário e, conforme enunciado da Súmula 655 do STJ, aplica-se à união estável o regime da separação obrigatória de bens, apenas se comunicando os adquiridos na constância da relação com a companheira e desde que comprovado o esforço comum.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.